Tribunal: TJES
Processo: 0000110-97.2017.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000110-97.2017.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DARCI FRANCISCO GOMES e outros

RELATOR(A
):DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000110-97.2017.8.08.0068

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

APELADA:
DARCI FRANCISCO GOMES

ÓRGÃO PROLATOR:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES

JUÍZA PROLATORA:
DRA.
ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES que, nos autos de ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão de o réu ter falecido antes do ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a sucessão processual pelos herdeiros quando a ação de busca e apreensão é ajuizada contra pessoa falecida antes da propositura da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessão processual somente é admitida quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo, após regularmente formada a relação processual, o que não se verifica quando o réu já é falecido ao tempo do ajuizamento.

O ajuizamento da demanda contra pessoa falecida inviabiliza a constituição válida da relação processual, configurando vício insanável que impede a aplicação do princípio da saisine para fins processuais.

A notificação extrajudicial expedida após o óbito do devedor não constitui mora válida, comprometendo o direito de purgação e inviabilizando o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

O correto seria a propositura da demanda diretamente contra o espólio ou herdeiros, não cabendo ao Judiciário corrigir vício de ilegitimidade decorrente da escolha inadequada da parte demandada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sucessão processual não se aplica quando o falecimento do réu ocorre antes do ajuizamento da ação, pois inexiste relação processual válida.

A ação proposta contra pessoa já falecida deve ser extinta sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual.

A notificação extrajudicial expedida após o óbito do devedor não constitui válida a mora do de cujus.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; CC, arts. 1.784 e 1.792.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2148128/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.09.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0005625-71.2020.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 19.12.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001301-45.2022.8.26.0114, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000110-97.2017.8.08.0068

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

APELADA:
DARCI FRANCISCO GOMES

ÓRGÃO PROLATOR:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES

JUÍZA PROLATORA:
DRA.
ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de
DARCI FRANCISCO GOMES
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Na origem, o Banco apelante ajuizou ação de busca e apreensão visando à retomada do veículo Mercedes-Benz C200 Kompressor, ano 2008/2009, placa DWP-4638, em razão de inadimplemento contratual, sendo deferida (fl. 34) a liminar para busca e
apreensão do veículo.

Contudo, após diligências para cumprimento do mandado de busca e apreensão, restou certificado nos autos (fl. 76) que o requerido, Darci Francisco Gomes, havia falecido em 11/05/2014, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da demanda. Diante desse óbito pré-existente, a magistrada singular entendeu inexistir relação processual válida, julgando o feito extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC (fls. 71-73).

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs apelação, sustentando que “é legítima a propositura desta ação em face dos herdeiros do de cujus, uma vez que, de acordo com o Princípio da Saisine, com a ocorrência da morte, a herança transfere-se, como um todo, imediata e indistintamente aos herdeiros”. Defende, ainda, que os sucessores respondem pelas dívidas deixadas até o limite da herança (art. 1.792 do CC), razão pela qual seria cabível o prosseguimento da demanda.

Todavia, não lhe assiste razão.

A ação foi ajuizada em 2017, sendo certo que a notificação extrajudicial que buscava constituir o devedor em mora foi expedida em 13/02/2015 (fl. 14), ambas, portanto, posteriores ao falecimento do demandado, ocorrido em 11/05/2014. Nessas condições, não havia mais sujeito processual capaz de ser validamente notificado ou citado.

Nesse sentido, em que pese a tese da apelante sobre a legitimidade da propositura da ação em face dos herdeiros do
de cujus
, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
é inviável a sucessão processual quando o falecimento do réu ocorre antes do ajuizamento da ação,
pois, nesse cenário, jamais se formaria uma relação processual válida, consoante já decidiu a Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL . EXPEDIÇÃO ANTERIOR. FALECIMENTO DO DEVEDOR. RECEBIMENTO. REPRESENTANTE DO ESPÓLIO . INVALIDADE. SENTENÇA. PRECEDENTES. 1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça faz distinção entre a hipótese em que o devedor já devidamente citado morre no curso do processo, situação em que haverá sucessão processual pelo espólio, e a hipótese em que o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante, situação em que não há falar em sucessão processual de imediato pelo espólio.
2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2148128 PR 2024/0199551-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

A jurisprudência dos tribunais pátrios também já consolidou que, quando a notificação extrajudicial é expedida após a morte do devedor, não se pode reconhecer a constituição válida em mora. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA . FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONVENÇÃO . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO AFASTADA. REDISTRIBUIÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
) A certidão de óbito juntada aos autos revela que o Sr. Geraldo da Silveira havia falecido em 03/12/2018, ao passo que a presente ação de busca e apreensão foi ajuizada em 13/03/2020. Verifica-se, então, a ausência de uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva .
2)
A sucessão processual prevista no artigo 110 do Código de Processo Civil aplica-se apenas às partes processuais, ou seja, àquelas que já integravam a relação jurídica, figurando no polo ativo ou passivo, cujo falecimento ocorreu durante o curso da lide; isso porque a pessoa falecida antes do ajuizamento da ação não tem personalidade jurídica e capacidade de ser parte, de modo que não pode, por consectário lógico, ser substituída na demanda.
[...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005625-71.2020 .8.08.0048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, data de julgamento 19/12/2022)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC .
Ajuizamento contra réu falecido. Notificação extrajudicial remetida após o óbito do devedor. Invalidade do ato. Regular constituição em mora não comprovada
.
Óbice ao prosseguimento da demanda constatado. Falecimento que precede o ajuizamento do feito. Situação que não permite habilitação ou sucessão nos autos. Extinção que é de rigor .
Hipótese em que não é devida a multa prevista no § 6º do art. 3º do Dec.-Lei 911/69, que pressupõe seja o pedido de busca e apreensão julgado improcedente. Obrigação de restituição do veículo ao espólio do devedor que se tornou impossível, ante a alienação do bem pelo autor . Conversão em perdas e danos, observado o valor médio de mercado do veículo ao tempo da alienação (Tabela FIPE). Impossibilidade de compensação, vez que não há direito material reconhecido em favor do autor ante a extinção da ação. Precedentes. Recurso parcialmente provido .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10013014520228260114 Campinas, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 10/09/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2024)

Dessa forma, embora correta a premissa de que, com a morte, a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros (art. 1.784 do Código Civil), os quais respondem pelas dívidas do falecido até o limite da herança (art. 1.792 do CC), tal circunstância não autoriza o ajuizamento da ação diretamente contra pessoa já falecida.

O que a lei processual impõe, nesses casos, é o ajuizamento da demanda diretamente contra o espólio ou herdeiros, o que não ocorreu. Admitir a tese do apelante seria chancelar a formação de processos fictícios contra quem já não ostentava personalidade civil, transferindo ao Judiciário o ônus de corrigir vício insanável da petição inicial

Portanto, correta a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da relação processual (art. 485, IV, CPC).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.